Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709057-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS MANOEL DE SOUSA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto JOSIAS MANOEL DE SOUSA JÚNIOR (id 12681188), em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Ação de Conhecimento, movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do apelante (id 12681186). O recorrente nas suas razões recursais pleiteou a gratuidade de justiça. Contudo, por ocasião de sua manifestação sobre as contrarrazões do apelado, juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo na forma simples, no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). De outra parte, prevalece nesta egrégia Corte de Justiça o entendimento de que o pedido de justiça gratuita é incompatível com o recolhimento do preparo. Nesse sentido, trago a colação os julgados a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TELOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. SÚMULA 289 DO STJ. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. [...] 7. O pagamento do preparo é considerado ato incompatível com a concessão do beneficio da gratuidade de justiça. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. (Acórdão 861403, 20100111528670APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 605). (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. PARTILHA DE BENS. PROVEITO ECONÔMICO. CISÃO DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. 1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão interlocutória no curso do processo é recorrível por meio de agravo de instrumento. Somente no caso de a análise do requerimento da parte ser realizada na sentença é que se admite o pedido de reforma por meio de apelação. 2. Realizado o recolhimento do preparo, desponta a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1028795, 20151410067748APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 437/447). (grifo nosso). Vê-se que, o recorrente interpôs o seu apelo no dia 31.10.2019 (id 12681188). Mas, o recolhimento do preparo somente foi realizado em 04.02.2020 (id 14015834). Conquanto isso, o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil impõe que: “[o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifo nosso). Nesse sentido, corrobora-se o seguinte julgado deste egrégio Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a própria disciplina constitucional, que norteia a atuação jurisdicional, toda e qualquer decisão judicial seja fundamentada, sob pena de nulidade (artigo 93, IX, da Constituição Federal), impedindo, dessa maneira, a existência de decisões interlocutórias implícitas. Não se admite como possível interpretar a omissão da primeira instância de jurisdição como concessão implícita da benesse legal, até mesmo porque tal conclusão não se compatibiliza com o desencadeamento dos atos processuais neste Feito. Ademais, a citação do réu apenas aperfeiçoa a relação jurídica processual, nada dizendo respeito acerca da gratuidade, sendo inclusive possível à parte contrária, após ingresso nos autos, impugnar eventual gratuidade eventualmente deferida, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil. 2 - Além de não ser concebível o deferimento implícito da gratuidade de Justiça, verifica-se que, na espécie, houve o indeferimento expresso da concessão dos benefícios da gratuidade no bojo de Agravo de Instrumento interposto nos autos do Feito em que proferida a sentença ora sujeita a cumprimento. 3 - Diante da comprovação de recolhimento do preparo recursal, bem como da ausência de demonstração do anterior deferimento da gratuidade de Justiça, escorreita a determinação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal (artigo 1.007, § 4o, CPC) pela parte Apelante, ora Agravante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1198205, 07107648420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Em síntese, o apelante pediu a gratuidade de justiça, porém, recolheu o preparo. E tal ato é incompatível com o respectivo pleito. No entanto, o recolhimento foi na forma simples e em data bem posterior à interposição do recurso. Logo, a complementação do preparo é medida imperativa por força do estabelecido no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ademais, não se olvida da regra do art. 99, 7o, do CPC, que dispensa o recolhimento do preparo quando postula a gratuidade de justiça em grau de recurso. No caso dos autos, o apelante recolheu o preparo de forma simples em momento tardio, fato que atraiu o encargo de recolher em dobro, uma vez que o recolhimento do preparo é incompatível com pedido de gratuidade de justiça. Enquanto, a parte estaria dispensada de fazê-lo, até apreciação do respectivo pedido pelo relator. Contudo, o fez de forma e tempo impróprios. Diga-se por passagem que, os documentos acostados pelo o recorrente, notadamente, a declaração de renda do exercício 2019 (id12681174) não corrobora a pretensão do apelante, uma vez que revela que a sua renda mensal é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sendo que tais rendimentos estão bem acima da média de renda do brasileiro. Ademais, não constam dos autos comprovação de despesas de caráter extraordinário, que ensejariam o comprometimento do próprio sustento do apelante e de seus familiares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recorrente complementar o preparo do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020, 23:14:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator